Tribunal: TJES
Processo: 5002303-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002303-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MONICA BATISTA DE MIRANDA
AGRAVADO: WALTER LEONE SANTOS DE LIMA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
Nº: 5002303-68.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MÔNICA BATISTA DE MIRANDA

AGRAVADO: WALTER LEONE SANTOS DE LIMA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MÔNICA BATISTA DE MIRANDA,
herdeira de MANOEL ANTONIO DE MIRANDA
,
contra a r. decisão (evento 1239289) proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos do
“cumprimento de sentença na ação de despejo por falta de pagamento c/c pedido de cobrança de alugueis”,
tombada sob o nº 0021050-55.2002.8.08.0021,

contra si

ajuizada originariamente por WALDIR SANTOS DE LIMA, sucedido, posteriormente, por
WALTER LEONE SANTOS DE LIMA
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais lançadas no evento 1239367, a recorrente sustenta, em síntese, que: (i) teria ocorrido a prescrição intercorrente em razão do lapso temporal entre o arquivamento do processo e o pedido de desarquivamento dos autos; e (ii) foi determinado o cumprimento do mandado de despejo mesmo sem a regularização do polo passivo por substituição processual do cônjuge e/ou demais herdeiros, haja vista o falecimento da parte executada.

Com arrimo basicamente nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, com a finalidade de sobrestar a decisão objurgada.

Por meio da decisão proferida no evento 1285006, concedi o pretendido efeito suspensivo ao presente agravo para fins de sobrestar os efeitos do r.
decisum
recorrido.

Contrarrazões apresentadas no evento 1460263.

A parte recorrida interpôs agravo interno (evento 1460570) em razão da decisão liminar proferida neste intento recursal, ao passo que não houve a apresentação de contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Por fim, em despacho exarado no evento 1631884, determinei que fosse efetuado, em dobro, o pagamento do preparo do agravo interno, o que foi prontamente atendido pela parte recorrente (evento 1690992).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória, 05 de outubro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
Nº: 5002303-68.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MÔNICA BATISTA DE MIRANDA

AGRAVADO: WALTER LEONE SANTOS DE LIMA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MÔNICA BATISTA DE MIRANDA,
herdeira de MANOEL ANTONIO DE MIRANDA
,
contra a r. decisão (evento 1239289) proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos do
“cumprimento de sentença na ação de despejo por falta de pagamento c/c pedido de cobrança de alugueis”,
tombada sob o nº 0021050-55.2002.8.08.0021,

contra si

ajuizada originariamente por WALDIR SANTOS DE LIMA, sucedido, posteriormente, por
WALTER LEONE SANTOS DE LIMA
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais lançadas no evento 1239367, a recorrente sustenta, em síntese, que: (i) teria ocorrido a prescrição intercorrente em razão do lapso temporal entre o arquivamento do processo e o pedido de desarquivamento dos autos; e (ii) foi determinado o cumprimento do mandado de despejo mesmo sem a regularização do polo passivo por substituição processual do cônjuge e/ou demais herdeiros, haja vista o falecimento da parte executada.

Com arrimo basicamente nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, com a finalidade de sobrestar a decisão objurgada.

Por meio da decisão proferida no evento 1285006, concedi o pretendido efeito suspensivo ao presente agravo para fins de sobrestar os efeitos do r.
decisum
recorrido.

Contrarrazões apresentadas no evento 1460263.

A parte recorrida interpôs agravo interno (evento 1460570) em razão da decisão liminar proferida neste intento recursal, ao passo que não houve a apresentação de contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Por fim, em despacho exarado no evento 1631884, determinei que fosse efetuado, em dobro, o pagamento do preparo do agravo interno, o que foi prontamente atendido pela parte recorrente (evento 1690992).

Antes de adentrar no exame do mérito recursal, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de “
ação de despejo por falta de pagamento c/c pedido de cobrança de alugueis”
ajuizada, inicialmente, por
WALDIR SANTOS LIMA
em face de
MANOEL ANTÔNIO DE MIRANDA
, tombada sob o nº 0021050-55.2002.8.08.0021, tendo sido o pedido julgado procedente, conforme sentença proferida no dia 21 de fevereiro de 2000 (acostada no evento 1239440).

Infere-se dos autos que, em petição datada de 14 de fevereiro de 2001, o autor requereu ao juízo
a quo
o desarquivamento dos referidos autos, sustentando que o
“[...] Requerido não cumpriu voluntariamente os termos do comando sentencial proferido, havendo portanto necessidade de sua execução na forma da lei [...]”
, de modo que pleiteou, consequentemente,
“[...] a expedição de mandado de desocupação, a teor do que dispõe o art. 65, da Lei 8.245/91 – Lei do Inquilinato, inclusive com auxílio de força policial”
(evento 1239440), tendo tal requerimento sido deferido pelo magistrado primevo no dia 24 de fevereiro de 2001.

Denota-se, ainda, que o executado, conforme certidão exarada pelo Oficial de Justiça, foi intimado para desocupar o imóvel litigioso no dia 11 de abril de 2001 (evento 1239441).

Decorrido o prazo fixado pelo juízo
a quo
sem que o réu cumprisse a determinação judicial, foi certificado pela serventia, conforme datado de 06 de dezembro de 2001, que o patrono do autor, embora intimado da referida certidão, permaneceu inerte, oportunidade em que
o Magistrado de 1º Grau determinou o arquivamento dos autos em 07 de dezembro de 2001
.

Foi, então, que, posteriormente, em
petição datada de 07 de dezembro de 2017, o advogado da parte exequente/autora requereu, novamente, o desarquivamento dos autos
e vista dos autos fora do cartório, pelo prazo legal.

Na sequência,
o patrono do exequente, em petição protocolizada no dia 16 de julho de 2018
, sustentou que o autor teria vindo a óbito em novembro de 2011, sendo que o processo de inventário teria sido concluído em setembro de 2017, o qual o imóvel litigioso passou a pertencer ao ora agravado
WALTER LEONE SANTOS DE LIMA
, a teor da certidão de partilha e registro do cartório imobiliário de Guarapari.

Foi, então, argumentando que a sentença teria sido prolatada ainda sob à égide do Código Civil de 1916, o qual as ações pessoais prescreviam em 20 (vinte) anos, bem como diante da aplicabilidade do princípio da
saisine
, é que o patrono do requerente pugnou, novamente, pela expedição do mandado de despejo, tendo tal pleito sido acolhido pela Magistrada primeva em despacho proferido em 29 de novembro de 2018 (evento 1239453).

Após ter sido certificado pela Oficiala de Justiça o descumprimento da ordem judicial por não ter localizado o executado, a julgadora primeva, após novo requerimento do exequente, determinou nova expedição de mandado de desocupação do objeto da presente demanda (evento 1239455).

Diante da dúvida em qual endereço a ser cumprida a ordem emanada pela juíza singular face o teor de nova certidão exarada pela Srª Meirinha (evento 1239458), o patrono do exequente pugnou pela expedição de novo mandado, aduzindo que
“diligenciando acerca dos fatos noticiados e certificados pelo senhor meirinho, conseguimos levantar através do próprio Autor
que o imóvel a ser objeto de despejo
encontra-se situado em
Muquiçaba, na Rua Francisco Malaquias Pinto, nº 259 (antiga Rua Espírito Santo) ao lado da Empresa Líder Digital
, imóvel este, que segundo informações de terceiros,
está sendo ocupado por uma das filhas do Requerido Manoel Antônio de Miranda, de nome ‘Mônica Batista de Miranda’ e pela pessoa de ‘Flaviano’
”
(grifos no original), o que foi acolhido, novamente, pela MMª Juíza Singular em despacho proferido em 08 de novembro de 2019 (evento 1239460).

Embora os ocupantes do citado imóvel não tivessem sido localizados pela Oficiala de Justiça (certidão exarada no evento 1239462), infere-se dos autos que a ora agravante,
MÔNICA BATISTA DE MIRANDA,
concomitantemente,

ajuizou uma ação de “embargos de terceiros” (processo tombado sob o nº 0001274-39.2020.8.08.0021) em face do ora agravado,
WALTER LEONE SANTOS LIMA
, na qual postulava, em sede de tutela de urgência, pela suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto da ação, bem como a manutenção de posse do imóvel em seu favor.

Após a liminar ter sido deferida pela instância primeva, o ora recorrido interpôs agravo de instrumento (processo 5000596-02.2020.8.08.0000), oportunidade em que esta Egrégia Terceira Câmara Cível deu provimento ao citado recurso para acolher a

preliminar de inadequação do procedimento eleito por ele suscitada, e, por força do efeito translativo, extinguiu a demanda originária (0001274-39.2020.8.08.0021).

Foi, então, que o patrono do exequente reiterou, em duas oportunidades, o cumprimento da ordem de despejo (petições acostadas nos eventos 1239465 e 1239467), oportunidade em que a Magistrada
a quo
proferiu o seguinte despacho:

“A ORDEM DESALIJATÓRIA DO IMÓVEL DE FLS.57, REPRISADA ÀS FLS.75, TEVE SEU CUMPRIMENTO OBSTADO EM RAZÃO DA DECISÃO DE FLS. 87, PROFERIDA NO BOJO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO Nº 0001274-39.2020.8.08.0021, AJUIZADO PELA OCUPANTE DO IMÓVEL QUE, POR SUA VEZ, EM SEDE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000596-02.2020.8.08.0000 FOI EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DO EFEITO TRANSLATIVO, CONSOANTE O TEOR DO V. ACÓRDÃO E R.VOTOS COM CÓPIAS ÀS FLS.91/92 E IMPROVIMENTO DOS EMBARGOS ACLARATÓRIOS DE FLS. 98/100, CESSANDO, POR CONSEGUINTE, O EFEITO SUSPENSIVO OUTRORA CONFERIDO NO BOJO DA AÇÃO EXTINTA NO GRAU RECURSAL.

DIANTE DESTE CENÁRIO PROCESSUAL, CONCLUO QUE O CUMPRIMENTO DA ORDEM DESALIJATÓRIA, COMO PLEITEADO PELO CREDOR ÀS FLS. 96/97, SE MOSTRA POSSÍVEL E SALUTAR PARA A SATISFAÇÃO FINAL DO PROVIMENTO SENTENCIAL TRANSITADO EM JULGADO DESDE
26/04/2000
, PORTANTO HÁ 21 ANOS.

AS ATIVIDADES DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA SERÃO RETOMADAS DE FORMA INTEGRAL NO PRÓXIMO DIA 03/05/2021 (ART. 5º DO ATO NORMATIVO Nº 027/2021). ASSIM, A CONTAR DESTA DATA, EXPEÇA A SERVENTIA O MANDADO DE DESPEJO, OBSERVANDO O ENDEREÇO, BEM COMO AS REFERÊNCIAS EXPRESSAS NO MANDADO DE FLS. 77 E AINDA O TEOR DA CERTIDÃO DE FLS.84, QUANTO AO ENDEREÇO DE TRABALHO DA OCUPANTE DO BEM, EVITANDO NOVOS OBSTÁCULOS E ENTRAVES AO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL”.

Diante dessa decisão, após o seu advogado fazer carga dos autos, a recorrente protocolizou petição denominada de “objeção de executividade”, pleiteando, diante da alegada prescrição intercorrente e da ausência de pressupostos processuais que resultaram, segundo alega, em vícios insanáveis, o deferimento da tutela de urgência com a finalidade de sobrestar a ordem de despejo (evento 1239473 a 1239538).

Ao apreciar o referido pleito, a ilustre julgadora primeva, então, proferiu a seguinte decisão ora objurgada:

1-
CUMPRA A SERVENTIA EM 24 HORAS A ORDEM DE EMISSÃO DO MANDADO DESALIJATÓRIO, COMO JÁ DETERMINADO ÀS FLS.110, ENCAMINHANDO-O PARA A CENTRAL COM ORDEM DE CUMPRIMENTO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NO PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 15 DIAS
, EIS QUE NÃO SE TRATA DE MATÉRIA DE PLANTÃO, CONTUDO, DE PRIORIDADE NO CUMPRIMENTO ANTE AS RAZÕES EXPOSTAS ÀS FLS.110.

2- NO QUE TANGE A OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PROPOSTA PELA TERCEIRA OCUPANTE DO IMÓVEL, TENHO POR INDEFERIR A TUTELA PROVISÓRIA CONSUBSTANCIADA NA SUSPENSÃO DA ORDEM DESALIJATÓRIA, EIS QUE AS RAZÕES E PROVAS DE FLS.117/173, NÃO EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO QUE A IMPUGNANTE SE AFIRMA TITULAR E NEM SE APRESENTAM COMO RISCO EFETIVO À UTILIDADE DO PROCESSO, CONSIDERANDO, NESTE PARTICULAR, A INEQUÍVOCA E INCONTESTÁVEL CIÊNCIA DA OCUPANTE QUANTO A LONGEVA LITIGIOSIDADE ENVOLVENDO O IMÓVEL, ENQUANTO FILHA DO FALECIDO RÉU MANOEL ANTÔNIO DE MIRANDA.
ASSIM, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, EIS QUE AUSENTES OS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC.

NO MAIS,
INTIME-SE O EXEQUENTE PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO A OBJEÇÃO DE FLS. 117/173, NO PRAZO DE 15 DIAS E APÓS OUÇA-SE A IMPUGNANTE, POR PRAZO IDÊNTICO, VINDO EM SEGUIDA À CONCLUSÃO PARA DECISÃO.”

Pois bem. Ao analisar a situação dos autos em sede de liminar recursal, entendi, de bom alvitre, sobrestar a decisão objurgada face ao poder geral de cautela, já que haveria sérios riscos efetivos à utilidade do processo, bem como para evitar modificações sucessivas do estado possessório do imóvel.

Contudo, melhor reapreciando os autos, principalmente todos os documentos que foram juntados pelas partes, o recurso de agravo de instrumento, a meu sentir, não merece ser provido, pelos motivos que passo a expor.

Sustenta a recorrente, inicialmente, que teria ocorrido a prescrição intercorrente em razão do lapso temporal entre o arquivamento do processo e o pedido de desarquivamento dos autos.

Conforme sabido, a prescrição intercorrente é a prescrição que se configura no curso de um processo em decorrência da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, queda-se inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado. O instituto visa, como é de igual sabença, à pacificação social e à segurança jurídica.

Ocorre que, no caso vertente, conforme restou demonstrado nos autos, o exequente/locador, pai do agravado, faleceu em 29/11/2001, ao passo que o executado/locatário, genitor da agravante veio a óbito no dia 07/06/2001.

Sendo assim, como a morte de uma das partes é causa de imediata suspensão do processo, e não havendo previsão legal de prazo prescricional para a devida habilitação, o processo, na verdade, deveria ter ficado sobrestado, desde então, não podendo ser contado, a partir de tal evento, o prazo prescricional em prejuízo aos herdeiros, seja para fins de habilitação, ou até mesmo para a propositura da ação executiva.

Aliás, sobre tal tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, vem decidindo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. PRAZO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. É deficiente a assertiva genérica de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal local e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula 284/STF.
2. Inexiste prescrição intercorrente para habilitação dos sucessores na ação em decorrência da morte do autor originário, por ausência de previsão legal quanto ao prazo para a realização do ato. Precedentes. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para reconhecer que a suspensão do processo em razão do óbito do exequente impede o decurso da prescrição da pretensão executiva, já que a legislação não estabelece prazo para a habilitação dos herdeiros
. (REsp 1830518/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 27/04/2021)

____________________

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. FALECIMENTO DA PARTE EXEQUENTE. HABILITAÇÃO DE HERDEIRO. AÇÃO PROPOSTA POR SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. 1. Constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.
2. O STJ sedimentou compreensão no sentido de que a suspensão do processo por óbito da parte exequente suspende também o curso do prazo prescricional da pretensão executiva, observando-se que, por não existir previsão legal de prazo para a habilitação dos sucessores, não se pode presumir lapso máximo para a suspensão. esse sentido: AgRg no AREsp 523.598/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15.8.2014; AgRg no AREsp 282.834/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22.4.2014; AgRg no AREsp 387.111/PE, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 22/11/2013
). 3. Ademais, o STJ possui entendimento de que é razoável considerar que o sindicato possui legitimidade ativa para substituir a pensionista diante da natureza do vínculo que a pensão gera em relação à viúva do servidor, devendo esta ser incluída, portanto, na categoria representada pelo sindicato, sendo desnecessária sua efetiva filiação à entidade. Precedentes: REsp 1.276.388/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/11/2011; AgRg no REsp 1.224.482/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/10/2015. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1.827.745/AL, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019).

Portanto, como o Tribunal da Cidadania sedimentou a compreensão no sentido de que a suspensão do processo por óbito de uma das partes suspende também o curso do prazo prescricional da pretensão executiva, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Aliás, ressalto, ainda, que, conforme o documento acostado nos eventos 1460272 e 1460273, o inventário do falecido locador/exequente foi concluído apenas em 2017, o que apenas reforça a tese de inexistência da ocorrência da prescrição intercorrente.

Consigno também que, conforme mencionado linhas atrás, esta Egrégia Terceira Câmara Cível, nos autos do agravo de instrumento nº 5000596-02.2020.8.08.0000, já havia se manifestado pela impossibilidade da recorrente discutir a posse na ação de “embargos de terceiros” (processo tombado sob o nº 0001274-39.2020.8.08.0021) em face do ora agravado na qual postulava, em sede de tutela de urgência, pela suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto da ação, bem como a manutenção de posse do imóvel em seu favor. Vejamos o trecho do voto condutor:

“Na hipótese vertente, o que se denota de toda a documentação que foi acostada ao presente recurso, é que a agravada, filha do então executado nos autos da ação de despejo (Sr. Manoel Antônio de Miranda) tenta defender a sua posse no imóvel litigioso, afirmando que ela seria mansa, pacífica e ininterrupta há mais de 20 anos.

Ora, a ação de despejo, por tratar de relação contratual e pessoal de aluguel, quando procedente, conduz à desconstituição do negócio jurídico e à ordem de desocupação do imóvel, a ser cumprida em face do requerido da ação ou qualquer pessoa que o ocupe, indevidamente.

Assim, os terceiros que se encontram no bem litigioso em decorrência, direta ou indireta, do contrato resolvido na demanda judicial de despejo não possuem legitimidade para defenderem a posse por meio de embargos de terceiros.

[...]

Sendo assim, apesar da agravada alegar ser possuidora do imóvel pretendido pelo agravante, não é possível, a meu sentir, discutir em sede de embargos de terceiros a aludida posse, de modo que mostra-se inequívoca a falta de interesse processual, uma vez que o procedimento da via eleita não é o meio processual cabível nem para declaração de aquisição da propriedade.

Deverá, se for o caso, discutir o direito de posse do imóvel em questão pelos meios processuais cabíveis ou aforar, se for o caso, ação de usucapião, e não opondo-se à ação locatícia acobertada pelo manto da coisa julgada”.

Ademais, mesmo sendo possibilitada a recorrente o manejo de outras vias adequadas para discutir a questão da posse do imóvel litigioso descrito nos autos, preferiu a agravante utilizar-se da petição denominada de “objeção de executividade”.

E, como se sabe, a exceção de pré-executividade tem cognição restrita, sendo seu processamento admitido apenas na hipótese de nulidade patente, apreciável de ofício pelo juiz, independentemente de dilação probatória, de modo que as matérias que foram abordadas pela agravante, a meu sentir, demandam ampla cognição, o que não poderia ser feita nesta via.

Outrossim, como se sabe, nos contratos de locação, o vínculo jurídico existe apenas entre o locador e locatário, razão pela qual contra terceiro ocupante, como é o caso da recorrente, pode ser expedido mandado de despejo, a teor da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. SUBLOCAÇÃO NÃO CONSENTIDA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESPEJO CONTRA TERCEIRO OCUPANTE DO IMÓVEL, QUE NÃO FOI PARTE NA DEMANDA.
Nos contratos de locação, o vínculo jurídico existe apenas entre locador e locatário, razão pela qual contra

terceiro ocupante pode ser expedido mandado de despejo. Precedentes jurisprudenciais.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70076308543, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 28-03-2018)

No que concerne as alegadas benfeitorias que foram realizadas no imóvel em questão, ressalto que, tal como foi sustentado pelo agravado, nas ações de despejo, o direito de retenção deve ser exercido no momento da contestação ou por meio de reconvenção, uma vez que o direito de retenção por benfeitorias, previsto no art. 35, da Lei nº 8.245/91, deve ser alegado pelo locatário no processo de conhecimento.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. PROCEDÊNCIA. EXECUÇÃO DO DESPEJO. EMBARGOS À EXECUÇÃO POR RETENÇÃO DE BENFEITORIAS. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NA CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS.
1. Os embargos não se prestam a rever a sentença que decretou o despejo, dada a impropriedade da via eleita, nem a resistir à execução do julgado por eventual direito à retenção, que sequer foi aventada na ação de conhecimento.
2. "O direito de retenção deve ser pleiteado no processo de conhecimento, e não em execução". Precedentes da jurisprudência. 3. Precluso o direito do locatário de discutir, nos embargos à execução, o suscitado direito de retenção por benfeitorias, quando a contestação

à ação de despejo

não teceu qualquer linha a respeito
. 4. Negaram provimento ao recurso.
(TJSP; APL 0017878-43.2011.8.26.0004; Ac. 7618136; São Paulo; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Vanderci Álvares; Julg. 05/06/2014; DJESP 23/06/2014)

________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. INDEFERIMENTO. OPORTUNIDADE DE ALEGAÇÃO. CONTESTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Em se tratando de execução

definitiva, não há previsão legal que possibilite o deferimento do pedido da parte agravante de suspensão da execução

em razão de seu direito de retenção por benfeitorias. Nas ações de despejo, o direito de retenção deve ser exercido no momento da contestação

ou por meio de reconvenção, uma vez que o direito de retenção por benfeitorias, previsto no art. 35, da Lei nº 8.245/91, deve ser alegado pelo locatário no processo de conhecimento.

(TJMG; AGIN 1.0223.12.016167-2/001; Rel. Des. Evandro Lopes Da Costa Teixeira; Julg. 10/04/2014; DJEMG 25/04/2014)

Assim, como o então executado foi devidamente citado e deixou transcorrer
in albis
o prazo para se defender no processo de conhecimento da ação de despejo, oportunidade em que poderia ter alegado a realização de diversas benfeitorias, não há como, neste momento, em fase de cumprimento de sentença, debater a referida tese.

Também não merece prosperar a tese da recorrente no sentido de que foi determinado o cumprimento do mandado de despejo mesmo sem a regularização do polo passivo por substituição processual do cônjuge e/ou demais herdeiros, haja vista o falecimento da parte executada.

Ora, merece destaque os ensinamentos de Luiz Machado Guimarães para quem a legitimação significa "
o reconhecimento do autor e do réu, por parte da ordem jurídica como sendo as pessoas facultadas, respectivamente a pedir e contestar a providência que é objeto da demanda"
(Estudos do Direito Processual Civil, p. 101).

Na hipótese vertente, entendo que a agravante que não possui legitimidade ativa para ingressar nos autos de origem, uma vez que, conforme ela mesma alega em sua peça recursal, após o falecimento do pai (antigo requerido/executado), a esposa do locatário original ainda continua residindo no imóvel litigioso, de modo que essa sub-rogou-se nos direitos e obrigações constantes no contrato de locação.

Com efeito, assim dispõe o art. 11, inciso I, da Lei 8.245/1991:

“Art. 11. Morrendo o locatário, ficarão sub - rogados nos seus direitos e obrigações:

I - nas locações com finalidade residencial, o cônjuge sobrevivente ou o companheiro e, sucessivamente, os herdeiros necessários e as pessoas que viviam na dependência econômica do de cujus, desde que residentes no imóvel;”

Destarte, como a mãe da recorrente ainda reside no imóvel após o falecimento do locatário, é ela considerada como parte legítima para, se for o caso, questionar, por via adequada, o cumprimento de sentença na ação de despejo.

Ademais, apenas para efeito de argumentação, não há que se falar em inclusão do espólio ou dos filhos do
de cujus
, pois a lei expressamente determina a sub-rogação pelo cônjuge sobrevivente e, apenas sucessivamente, pelos herdeiros.

Por derradeiro, prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, entendo como prejudicado o Agravo Interno interposto por
WALTER LEONE SANTOS DE LIMA
contra a decisão que deferiu a atribuição de efeito suspensivo àquele recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO-
LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a r. decisão objurgada, consequentemente, revogo a tutela recursal concedida no evento 1285006.

Consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto nestes autos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
Nº: 5002303-68.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MÔNICA BATISTA DE MIRANDA

AGRAVADO: WALTER LEONE SANTOS DE LIMA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIAS DE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – BENFEITORIAS – TESE NÃO ALEGADA EM MOMENTO OPORTUNO – MORTE DO LOCATÁRIO – CÔNJUGE SOBREVIVENTE – APLICABILIDADE DO ART. 11, DA LEI Nº 8.245/91 – ILEGITIMIDADE ATIVA DA RECORRENTE -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DES
PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

1) Conforme sabido, a prescrição intercorrente é a prescrição que se configura no curso de um processo em decorrência da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, queda-se inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado. O instituto visa, como é de igual sabença, à pacificação social e à segurança jurídica.

2) Como a morte de uma das partes é causa de imediata suspensão do processo, e não havendo previsão legal de prazo prescricional para a devida habilitação, o processo, na verdade, deveria ter ficado sobrestado, desde então, não podendo ser contado, a partir de tal evento, o prazo prescricional em prejuízo aos herdeiros, seja para fins de habilitação, ou até mesmo para a propositura da ação executiva.

3) Como se sabe, a exceção de pré-executividade tem cognição restrita, sendo seu processamento admitido apenas na hipótese de nulidade patente, apreciável de ofício pelo juiz, independentemente de dilação probatória, de modo que as matérias que foram abordadas pela agravante, a meu sentir, demandam ampla cognição, o que não poderia ser feita nesta via.

4) No que concerne as alegadas benfeitorias que foram realizadas no imóvel em questão, ressalto que, tal como foi sustentado pelo agravado, nas ações de despejo, o direito de retenção deve ser exercido no momento da contestação ou por meio de reconvenção, uma vez que o direito de retenção por benfeitorias, previsto no art. 35, da Lei nº 8.245/91, deve ser alegado pelo locatário no processo de conhecimento.

5) Assim, como o então executado foi devidamente citado e deixou transcorrer
in albis
o prazo para se defender no processo de conhecimento da ação de despejo, oportunidade em que poderia ter alegado a realização de diversas benfeitorias, não há como, neste momento, em fase de cumprimento de sentença, debater a referida tese.

6) A agravante que não possui legitimidade ativa para ingressar nos autos de origem, uma vez que, conforme ela mesma alega em sua peça recursal, após o falecimento do pai (antigo requerido/executado), a esposa do locatário original ainda continua residindo no imóvel litigioso, de modo que essa sub-rogou-se nos direitos e obrigações constantes no contrato de locação, a teor do que dispõe o art. 11, inciso I, da Lei 8.245/1991.

7) Prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, julga-se prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que, ao apreciar a tutela recursal indeferiu a atribuição de efeito ativo.

8) Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, e julgar prejudicado o agravo interno interposto, nos termos do voto do Relator.